Tribunal: TJDFT
Processo: 0755747-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da gratificação Gratificação de Ensino Especial – GAAE, desde a sua indevida supressão, em junho de 2018, até o termo final do afastamento remunerado para estudos, em dezembro de 2019; bem como restituir em juízo os valores devidos a título de GAEE, até a efetiva implementação da rubrica em folha de pagamento.
3. O recorrente alega que a GAEE possui natureza propter laborem, ou seja, a gratificação é devida somente no dia de efetivo trabalho em classes especiais de atendimento personalizado, não sendo devida em eventual “afastamento remunerado”.
4. Preliminarmente requer a cassação da sentença ao argumento de que ela é ilíquida. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A recorrida, em contrarrazões – ID. 37903381, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar 840/2011, dispõem que durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Requer a manutenção da sentença em seus termos.
6. Incialmente o recorrente argui que a sentença é ilíquida e requer a sua cassação, porém, não apresenta nenhum fundamento para tanto. De qualquer modo, ressalto que não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido por meio de simples cálculos aritméticos, a partir dos documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada.
7. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
8. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
9. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
10. No mesmo sentido é o teor do artigo 12, §3o, da Lei no 5.105/13 – “Art. 12. Aos servidores da carreira magistério Público do Distrito Federal em exercício são proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas para a melhoria da qualidade do ensino, mediante norma própria.(...) § 3o Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.” Dessa forma, entendo que o afastamento para estudo é considerado efetivo exercício, de modo que não pode resultar na redução dos vencimentos do(a) servidor(a), pois inexiste modificações fática ao ponto de excluir o direito a gratificação.
11. A Gratificação de Ensino Especial - GAEE , consiste em acréscimo que incide sobre o vencimento, razão por que integra a remuneração do cargo ocupado pela servidora, devendo ser paga durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão 1434085, 07647866020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434276, 07587466220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1425727, 07645241320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Por esses fundamentos concluo que a sentença não merece reparos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custas em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).